Tribunal: TJDFT
Processo: 0731197-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HOSANA ALVES BEZERRA, em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça no bojo da ação de conhecimento, ajuizada em desfavor de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A e SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento em que a autora impugnou os reajustes das parcelas de plano de saúde. Inicialmente, o juízo facultou à autora apresentar documentos que reputou relevantes para apreciar o pedido de gratuidade. Ao indeferir o benefício, fundamentou a decisão no fato de a requerente auferir renda incompatível com o benefício pretendido. Nas razões recursais, a agravante reiterou que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à própria subsistência e teceu considerações acerca dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e deferir a benesse processual. Deixou de efetuar o preparo, na forma do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil e requereu gratuidade para esta instância recursal. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. O contexto dos autos não traz elementos que justifiquem o afastamento, neste juízo prelibatório, da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. A agravante tem 86 anos de idade, é servidora pública aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e aufere renda bruta de R$5.079,55. Após os descontos compulsórios (Imposto de Renda e contribuição previdenciária), restam líquidos R$4.590,66. Desse valor, arca com a prestação do plano de saúde e que pretende revisar, cujo valor até junho do corrente ano era de R$4.206,69 e, após o reajuste controvertido, passou a R$ 5.134,27. Não obstante o severo comprometimento da renda ora verificado, deve ainda arcar com gastos regulares de moradia, alimentação, cuidados com a saúde e outros tantos próprios da idade. Por fim, em que pese o valor das custas processuais no Distrito Federal serem módicos, a gratuidade de justiça constitui benefício mais amplo, porque abrange não somente a taxa judiciária, mas outras despesas processuais, como diligências e perícias, bem como eventuais honorários de sucumbência. Diante do quadro ora discriminado, sem qualquer indício exterior de riqueza e amparada pela presunção legal e veracidade da declaração de hipossuficiência, restam suficientemente demonstrados os pressupostos para a obtenção da benesse legal. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e de modo que a falta do recolhimento das custas iniciais não constitua óbice ao prosseguimento do feito e, em especial, à apreciação do pedido de tutela provisória deduzido na exordial. DEFIRO, ainda, gratuidade de justiça para esta instância recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator